Tribunal: TJDFT
Processo: 0701564-76.2025.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS. ÁLBUM DE FORMATURA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Somente se admite a aplicação da exceção do contrato não cumprido - exceptio non adimpleti contractus – quando demonstrado o efetivo inadimplemento das obrigações contratuais assumidas pela parte contrária.
2. O contratante que inviabiliza o adimplemento da parte contrária não pode invocar a exceção do contrato não cumprido para se furtar ao cumprimento de sua própria obrigação, sob pena de comportamento contraditório, também vedado pelos princípios gerais de direito
3. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, cabia à contratada comprovar o alegado cumprimento parcial do contrato e a culpa exclusiva da contratante pelo inadimplemento da parte ainda pendente do negócio jurídico, encargo probatório do qual se desincumbiu a contento.
4. Recurso conhecido e provido.